Tribunal: CARF
Processo: 10768.720199/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720199/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.966 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-71.310
proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720199/2007-52
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ do Rio de Janeiro e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
O presente processo foi formalizado para tratamento manual da Dcomp no
19314.88253.151004.1.3.04-1930, através da qual a interessada acima identificada alega
possuir crédito contra a Fazenda Nacional, referente a pagamento a maior de PIS,
código 8109, do período de apuração de 31/01/2001, no valor de R$ 1.903.380,81, com
o qual pleiteia compensar débito também de PIS, código 8109-2, do período de
apuração de setembro de 2004.
Indica como origem do crédito, à fl. 05 da Dcomp, DARF no valor de R$ 5.482.647,65.
Segundo o parecer conclusivo 366/08-DIORT/DERAT/RIO (fls. 17/18), pesquisa aos
sistemas informatizados da RFB revelam que:
a) consta declarado em DCTF retificadora débito de PIS do p.a. de janeiro de 2001 no
valor de R$ 5.518.704,31, sendo que parte encontra-se quitado mediante DARF (R$
5.482.647,65), e parte (R$ 36.056,66) encontra-se suspenso por medida judicial (fl.14);
b) tal DARF (R$ 5.482.647,65), encontra-se confirmado no sistema SINAL 07 (fl. 15);
c) consta declarado na DIPJ, a título de PIS a pagar para o período de janeiro de 2001,
ficha 19A, linha 23, o valor de R$ 5.518.704,31 (fl. 16);
O parecer afirma, ainda, que no caso em tela, concluiu-se que não há qualquer valor
pago indevidamente ou a maior, uma vez que o valor recolhido, acrescido do valor
suspenso, é idêntico ao declarado em DCTF e em DIPJ.
Com base no parecer citado, o Delegado da DERAT/RIO (fl.19), decidiu:
a) NÃO RECONHECER o direito creditório da interessada referente a suposto
pagamento a maior de PIS código 8109 do período de apuração de 31/01/2001, no valor
de R$ 1.903.380,81;
b) NÃO HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO constante da Dcomp de fls. 03/07.
Inconformado o contribuinte interpôs, em 03 de outubro de 2008, manifestação (fls. 39-
54), na qual alega, em síntese, que:
- Quando uma ligação telefônica originada no exterior tem destino ao território
nacional, tal ligação inicia-se na rede telefônica da operadora estrangeira, e esta rede
conecta-se com redes telefônicas da REQUERENTE. A partir dessa conexão, a
REQUERENTE presta serviços a operadora internacional de finalização de ligação
telefônica iniciada no exterior. Por estes serviços, a operadora internacional remunera a
REQUERENTE, contabilizando a respectiva receita, denominada receita de tráfego
entrante.
- A apuração dos valores a serem recebidos pela REQUERENTE em decorrência da
prestação das atividades denominadas tráfego entrante se revestem de determinadas
características a ela inerentes e resultam dos acordos fumados entre as operadoras
estrangeiras e a REQUERENTE, nos moldes da Regulamentação da Organização
Internacional de Telecomunicações e podem ser resumidas nas seguintes etapas:
- Statements
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

Para chegar ao valor a receber (credor) ou a pagar (devedor) decorrente da prestação de
serviços de telecomunicações as operadoras trocam entre si um documento denominado
Statements, onde ficam registrados os tráfegos cursados entre as operadoras e os
créditos não liquidados.
- Liquidação da dívida
Após processados os statements cada operadora dá o aceite final para fins de liquidação
da dívida, efetuando-se, então, o pagamento do numerário para a operadora cujo saldo
final no período previamente acordado(mensal ou trimestral) lhe foi favorável (credor)v
- Documentação interna da operação
- Como controle interno e suporte contábil da operação, a REQUERENTE emite dois
tipos documentos, "AP" (Autorização de Pagamentos - Doc. 08) ou a "AR"
(Autorização de Recebimentos - Doc. 09). Estes dois documentos, em resumo,
documentam os statements relativos a as operações financeiras trocadas entre as
operadoras.
- Com efeito, referidas receitas decorrentes da prestação dos serviços de interconexão,
tráfego entrante, consubstanciam prestação de serviços de telecomunicação
internacional prestados a operadoras domiciliadas no exterior, portanto exportação de
serviços, nos termos reconhecidamente expressos pelo Poder Legislativo e por diversos
órgãos da Administração, por exemplo:
• Atos do Poder Legislativo que reconhecem como prestação de serviços de
comunicação a atividade de interconexão prestada às operadoras internacionais -artigo
60 da Lei n.° 9.472/97, Lei Geral de Telecomunicações; Convênio Internacional de
Nairobi; e o artigo 1o do Dec. n.0 2.534/98, Plano Geral de Outorgas-;
• O próprio órgão regulatório das atividades de telecomunicações, por meio de Parecer
n.° 002/98 da ANATEL, expressamente declara que a receita auferida pela Recorrente
por conta das atividades denominadas "tráfego entrante" caracteriza-se como receita
decorrente da prestação de serviços de telecomunicação internacional.
• A Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou, por meio do Parecer PFGN/CAT
n.° 381/99, no sentido de que "É extreme de dúvidas que no caso em pauta ocorre a
prestação do serviço de comunicação".
• Em resposta a consulta formulada pela própria Recorrente relativa à incidência do
IRPJ, a Secretaria da Receita Federal também entendeu que as receitas auferidas em
decorrência do "tráfego entrante" são típicas receitas de prestação de serviços.
•O próprio artigo 689 do Decreto n.° 3.000 - RIR reconhece que a atividade prestada
pela Recorrente constitui modalidade de prestação de serviços de comunicação
internacional.
- Por sua vez, o artigo 4o da Medida Provisória n.° 1.249/95 isenta da incidência da
contribuição ao PIS as receitas decorrentes da prestação de serviços a residentes e
domiciliados no exterior, verbis:
Art. 4o Observado o disposto na Lei n.° 9.004, de 16 de março de 1995, na
determinação da base de cálculo da contribuição serão também excluídas as
receitas correspondentes:
I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no exterior, desde que
não autorizadas a funcionar no Brasil, cujo pagamento represente ingresso de
divisas."
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

- Posteriormente, referido artigo 4o da Medida Provisória n.° 1.249/95 foi ratificada pela
Lei n 0 9.718/98 e pela Medida Provisória n.° 1.858-6/99 e por fim pela Medida
Provisória n.° 2.158-35, mantendo a isenção nos seguintes termos, verbis:
" MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.158-35. DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(...)
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput."
- A REQUERENTE prestou efetivamente serviços de interconexão a operadoras
estrangeiras, o denominado trafego entrante, nos períodos compreendidos entre Janeiro
de 1998 a Dezembro de 2001, e foi efetivamente remunerada por conta da prestação de
tais serviços, nos termos comprovados pela juntada de cópias, por amostragem, das
respectivas autorizações de pagamentos emitidas pelas operadoras domiciliadas no
exterior e das autorizações de recebimento emitidas pela requerente. (A REQUERENTE
junta à presente um DVD contendo as acima referidas AP’s e NY’s relativas a todo o
período de 1998 a 2001, de forma a comprovar a efetiva exportação de serviços de
telefonia).
- Por cautela, considerando que a Administração entende que o efetivo ingresso de
divisas somente se aperfeiçoaria mediante a contratação de contrato de câmbio, a
REQUERENTE efetivamente considerou na base de cálculo do PIS por ela devida as
receitas decorrentes do trafego entrante - serviços de interconexão prestados a
operadoras domiciliadas no exterior -, em que pese a isenção prevista no já citado artigo
14 da Medida Provisória n.° 2158/01, tendo recolhido PIS relativos aos períodos de
apuração de Janeiro de 1998 a Dezembro de 2001 inclusive sobre as citadas receitas de
exportação - trafego entrante – nos termos demonstrados em planilha constante de fls.
45/46.
- Posteriormente, somente quando do fechamento dos competentes Contratos de
Câmbio (Docs. 02 e 03) em marco de 2002 e, considerando que teria passado a cumprir
a exigência que, no entender da Administração, lhe daria direito ao gozo da isenção
relativamente às receitas de exportação decorrentes do trafego entrante, a
REQUERENTE reconheceu em sua contabilidade (Doc. 07) créditos decorrentes dos
recolhimentos da PIS relativos as receitas do denominado tráfego entrante, nos períodos
compreendidos entre janeiro de 1998 a dezembro de 2001, utilizando referidos créditos
para quitação do próprio PIS devido em períodos de apuração vincendos, dentre estes o
período de apuração de setembro de 2004.
- Com efeito, do simples exame dos registros contábeis da REQUERENTE (Doc.07)
constata-se que os créditos do PIS, decorrentes da repatriação das receitas cuja origem
foi a exportação dos serviços de interconexão à operadoras domiciliadas no exterior,
denominado trafego entrante, foram exatamente os mesmos valores utilizados na
compensação
- R$ 1.903.380,81 – que, devidamente corrigidos pela .variação da taxa Selic totalizam
os R$ 2.795.495,39 objeto da compensação em questão, nos termos demonstrados em
planilha de fl. 47.
- De fato, a autoridade fiscal autora do Parecer que opinou pela não homologação da
compensação levada a efeito pela REQUERENTE, relativa ao período de apuração de
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

setembro de 2004, não detinha informações suficientes para, partindo exclusivamente
do exame isolado da DCTF relativa ao período base de janeiro de 2001, entender a
origem do crédito e atestar sua liquidez e certeza.
- Sequer o exame conjunto da referida DCTF relativa ao período base de janeiro de
2001 e da respectiva Dcomp n.° 19314.88253.151004.1.3.04-1930 permitiria à
Autoridade Fiscal atestar a liquidez e certeza dos créditos utilizados pela
REQUERENTE uma vez que a REQUERENTE se equivocou ao Informar na referida
Dcomp que o crédito seria oriundo de recolhimento indevido havido em janeiro de
2001.
- De fato, a REQUERENTE informou na competente Dcomp que os créditos eram
originários do período de apuração de janeiro de 2001. Contudo, somente em março de
2002, com o fechamento dos respectivos contratos de câmbio, é que foi cumprida, no
entendimento da própria Administração Tributária, a condição necessária para a fruição
da isenção, relativamente as receitas de exportação decorrentes do tráfego entrante,
momento em que os recolhimentos havidos entre janeiro de 1998 a dezembro de 2001,
tomaram-se efetivamente recolhimentos indevidos, portanto créditos líquidos e certos
passíveis de utilização para compensação com débitos vincendos da REQUERENTE.
- Verifica-se que, somente em março de 2002, após o cumprimento das condições, que
no entendimento da própria Administração Tributária, são necessárias à fruição da
isenção, é que os recolhimento efetuados pela REQUERENTE, em decorrência da
prestação de serviços de interconexão às operadoras internacionais - trafego entrante -,
nos períodos compreendidos entre Janeiro de 1998 a Dezembro de 2001, tornaram-se
efetivamente recolhimentos indevidos, portanto créditos líquidos é certos passíveis de
utilização para compensação com débitos vincendos da REQUERENTE.
- Pois bem, dos fatos acima conclui-se que o crédito utilizado pela ora REQUERENTE
para quitação do débito do PIS relativa ao período base de setembro de 2004 não
decorre de um pagamento feito a maior no período base de janeiro de 2001, mas sim, de
recolhimentos feitos no período de janeiro de 1998 a Dezembro de 2001 que, com o
fechamento dos contratos de câmbio havidos em março de 2002, tornaram-se, em abril
de 2002 recolhimentos indevidos, portanto, passíveis de utilização para quitação de
débitos via compensação.
- Isto posto, verifica-se que os créditos utilizados pela REQUERENTE para quitação do
débito da PIS relativo ao período de apuração de setembro de 2004 são líquidos e certos,
motivo pelo qual deve a compensação ser homologada, desconsiderando-se, por
insubsistente, o r. Parecer Conclusivo n.o 366/2008.
-Requer o contribuinte perícia, nos termos do disposto no artigo 16, Inciso IV do
Decreto n.° 70.235/72, a fim de que sejam respondidos os quesitos i)Que o Sr. Perito
esclareça se nos períodos de apuração de Janeiro 1998 a Dezembro de 2001 a requerente
computou na base de cálculo do PIS por ela recolhido através dos DARFs cujas copias
foram acostadas aos autos (Doc 04) as receitas de exportação decorrentes da prestação
dos serviços de interconexão a operadoras domiciliadas no exterior, denominado tráfego
entrante.
ii) Que o Sr. Perito esclareça, caso seja positiva a resposta ao quesito anterior, qual a
parcela do valor recolhido pela REQUERENTE a título de PIS, através dos DARFs
cujas cópias foram acostadas aos autos (Doc 04), é decorrente da incidência do PIS
sobre as receitas de exportação originadas na prestação dos serviços de interconexão à
operadoras domiciliadas no exterior, denominado tráfego entrante.
iii) Que o Sr. Perito esclareça se os valores que foram objeto dos Contratos de Câmbio
(Docs 02 e 03), fechados em março de 2002, são relativos exclusivamente às receitas de
exportação decorrentes da prestação dos serviços de interconexão a operadoras
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

domiciliadas no exterior, denominado tráfego entrante, nos períodos de janeiro de 1998
a Dezembro de 2001.
-Ressalta o contribuinte que foram informados pagamentos indevidos ou a maior
relativos ao período de apuração de fevereiro de 2003, quando na verdade cuidava-se de
créditos decorrentes de recolhimentos havidos ente Janeiro de 1999 e Dezembro de
2001, que se tornaram indevidos, em face do fechamento dos respectivos Contratos de
Câmbio (Doc. 02 e 03), ocorridos em 14 de março de 2003 - considerando que a
Decomp não permite a correção no campo relacionado à origem dos créditos, não restou
alternativa à Requerente para, diante do erro formal cometido, retificar as informações
prestadas às Autoridades Fiscais de modo a comprovar a liquidez e certeza dos créditos
do PIS que seriam utilizados na compensação da PIS relativo ao período de apuração de
setembro de 2004.
- Traz o contribuinte decisões do CARF corroborando tal raciocínio, em que se dá
ênfase ao princípio da verdade material, em oposição ao da verdade formal no direito
administrativo.
Em 29/10/2008, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro II.
Em 16/12/2009, foram anexadas aos autos as peças de fls. 174/179, que tratam, segundo
a interessada, de subsídio à manifestação de inconformidade apresentada, onde se
requer o cancelamento dos juros de mora calculados com base na taxa Selic, sobre a
multa de mora exigida.
Em 14/12/2012, a 4a Turma da DRJ/RJ2, por unanimidade, não conheceu da
manifestação de inconformidade, por meio do acórdão no 40.610, cujo voto, de minha
própria lavra, se transcreve, em parte:
“Ainda que tenha sido formalmente interposta manifestação de inconformidade,
a supostamente inaugurar fase litigiosa sobre o crédito fiscal, na realidade o
próprio contribuinte afirma que se equivocou, salientando que o crédito a que se
refere
o
pedido
de
compensação
em
apreço
-
PER/DCOMP
no
19314.88253.151004.1.3.04-1930 (fls. 03/07) - reporta-se a créditos auferidos
"nos períodos compreendidos entre janeiro de 1998 a dezembro de 2001". Já o
PER/DCOMP aqui tratado refere-se a crédito relativo a suposto pagamento
indevido realizado em fevereiro de 2001 (período de apuração: janeiro/2001)
(fl. 05).
Ou seja, na verdade não há litígio sobre a inexistência do alegado crédito no
referido PER/DCOMP. O que se está a pleitear, de fato, consiste na retificação
do pedido.
Tal petição não pode ser conhecida como manifestação de inconformidade
prevista no §9° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, tendo em conta a ausência de
litígio quanto ao direito creditório utilizado no PER/DCOMP e apreciado pela
DRFB, uma vez que não se discute a existência do crédito que fundamentou o
ato de não homologação. As alegações da interessada objetivam somente evitar
a cobrança de seus débitos.
Nos termos do art. 174, inciso III do Regimento da RFB vigente à época da
manifestação da interessada (Portaria 95, de 30/04/97), competia às DRJ julgar
manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativos à restituição, compensação, ressarcimento,
imunidade, suspensão, isenção e à redução de tributos e contribuições
(administrados pela RFB).
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

O art. 229, IV do atual Regimento da RFB (Portaria na 587, de 21/12/2010), por
sua vez, dispõe o seguinte:
Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ, com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira
instância, após instaurado o litígio, especificamente, impugnações e
manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso,
imunidade, suspensão, isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido
de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de
opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Porém, tal manifestação de inconformidade está prevista, apenas, contra atos de
indeferimento de direito creditório ou de não-homologação de compensação,
nos termos do artigo 66 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, que
atualmente disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a
título de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Inexiste previsão neste sentido no procedimento para retificação ou
cancelamento de pedidos de restituição, ressarcimento e compensação ou
declarações de compensação, previsto nos artigos 76 a 82 da IN RFB n°
900/2008.
A IN 600, de 28/12/2005, vigente à época da manifestação da interessada
disciplinava a matéria de forma semelhante em seu art. 48. Assim, a
manifestação de inconformidade deverá ser recebida pela DRFB de origem
como recurso hierárquico, e eventual manifestação superveniente submeter-se-á
ao rito geral do processo administrativo federal, estabelecido pela Lei n°
9.784/99.
Em caso análogo, foi recentemente suscitado conflito de competência entre esta
4o Turma de Julgamento da DRJ II e o DRF de circunscrição do sujeito passivo.
No Parecer COSIT n° 81, proferido em 8 de novembro de 2010, foi resolvido tal
conflito de competência, segundo o qual, nestas hipóteses, cabe a DRF apreciar
o recurso e não a DRJ.
Senão vejamos:
"PARECER COSIT 21/2010
(...) Não está presente na referida petição qualquer contestação à decisão
eletrônica que não homologou a sua compensação. Em que pese a
sucinta e imprecisa redação da peça do sujeito passivo, analisando-se o
seu texto concomitantemente com a observação do teor da Dcomp aqui
tratada e do pedido de restituição à fl. 57, conclui-se que na realidade ele
pleiteou (com outras palavras) retificação de sua 'Dcomp para alterar o
credito a ser utilizado.
Isto porque na Dcomp foi informado como crédito valor recolhido em 16
de dezembro de 2004 a título de Cofins (fl. 14), enquanto que no processo
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

ao qual ele pede que o presente processo seja apensado, alegando tratar
do mesmo crédito, o crédito cuja restituição é pleiteada refere-se a
recolhimentos de PIS.
Ou seja, na realidade ele está pleiteando que a compensação seja
efetivada com o crédito que está sendo discutido no processo n"
13706.000548/00-73.
19.Esclarecido, portanto, que não se trata de manifestação de
inconformidade, vez que ao pleitear a compensação com outro crédito o
sujeito passivo está, tacitamente, reconhecendo não possuir o crédito que
não foi validado quando da análise pela Receita Federal. Não há lide,
pois o sujeito passivo não contesta a conclusão pela inexistência do
crédito informado na Dcomp.
20.A competência para apreciação de pedido de retificação de Dcomp
não ê da DRJ/RJOII, mas sim do Delegado da DRF/NIT, consoante
parágrafo único do art. 56 da IN SRF n" 600, de 28 de dezembro de
2005, e parágrafo único do art. 76 da IN RFB n" 900, de 2008,
analisados concomitantemente com os art. 47 e 63 das referidas
instruções normativas, respectivamente, e com o inciso VI do art. 280 do
RI da RFB:
IN SRF n° 600. de 2005:
Art. 47. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à
SRF será promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à
data da homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
(...)
Art. 56. (...)
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF. IN SRF n° 900. de 2008:
Art. 63. A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo à
RFB será promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à
data da homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
(...)
Art. 76. (...)
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em meio
papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB de formulário retificador, o qual
será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Regimento Interno da RFB:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

Art. 280. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-
Chefes da Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva
jurisdição, as atividades relacionadas com a gerência e a modernização
da administração tributária e aduaneira e, especificamente:
(...)
VI - decidir sobre a concessão de regimes aduaneiros especiais e pedidos
de parcelamento, sobre restituição, compensação, ressarcimento,
reembolso, suspensão e redução de tributos;
21.Além disso, em caso de a decisão do Delegado da DRF ser no sentido
de não admitir a retificação da Dcomp, não caberá manifestação de
inconformidade e aplicação do rito processual do PAF, haja vista não
haver previsão expressa para tanto no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Inclusive, tal entendimento consta expressamente no § 8o do art. 66 da IN
RFB n° 900, de 2008:
Art. 66(...)
§ 8" Não cabe manifestação de inconformidade contra a decisão que
considerou não declarada a compensação ou não formulado o pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso, bem como da decisão que não
admitiu a retificação de que tratam os arts. 76 a 79 ou indeferiu o pedido
de cancelamento de que trata o art. 82.
22.Nesta hipótese, o rito processual a ser seguido é o estabelecido no art.
56, caput e § 1o da Lei n° 9.784, de 1999, com apreciação por parte da
SRRF07 em caso de o Delegado da unidade local não reconsiderar sua
decisão ante os argumentos carreados no recurso apresentado:
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de
legalidade e de mérito.
§ 1" O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual,
se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à
autoridade superior."
Nos termos do art. 229, IV do atual Regimento da RFB (Portaria na 587, de
21/12/2010), compete às DRJ julgar manifestação de inconformidade do sujeito
passivo contra apreciações das autoridades competentes relativos à restituição,
compensação, ressarcimento, imunidade, suspensão, isenção e à redução de
tributos e contribuições (administrados pela RFB).
Porém, tal manifestação de inconformidade está prevista, apenas, contra atos de
indeferimento de direito creditório ou de não-homologação de compensação,
nos termos do artigo 66 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Inexiste previsão neste sentido no procedimento para retificação ou
cancelamento de pedidos de restituição, ressarcimento e compensação ou
declarações de compensação, previsto nos artigos 76 a 82 da IN RFB n°
900/2008.
Assim, a petição interposta às fls. 39-54 deverá ser apreciada pela DEMAC/RJ,
e eventual manifestação superveniente submeter-se-á ao rito geral do processo
administrativo federal, estabelecido pela Lei n° 9.784/99.
Inconformada com o acórdão da DRJ, a empresa impetrou o Mandando de Segurança no
004255458.2012.4.02.5101, no qual foi deferida liminar, determinando que fosse
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

apreciado pelo CARF o recurso voluntário da empresa (fls. 254/256), nos seguintes
termos:
Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR para determinar o
processamento e julgamento do Recurso Voluntário a ser interposto com fulcro
no §10, do artigo 74 da Lei 9.430/96, nos autos do Processo Administrativo n°
10768.720199/200752, mantendo suspensa a exigibilidade do referido crédito
até o encerramento da discussão na esfera administrativa, na forma do art. 74, §
11, da Lei 9.430/96, e, nesse prazo, o crédito em discussão no Processo
Administrativo n° 10768.720199/200752 não consubstanciará óbice à
renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da Impetrante.
Em seguida, a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 321 e ss), alegando que:
1. Pleiteia a admissibilidade da Manifestação da inconformidade interposta,
tendo em vista que teve como objeto o despacho decisório que não homologou a sua
compensação, nos termos do art. 74, §9o, da Lei no 9.430/96.
2. Que o esclarecimento prestado na Manifestação de inconformidade, em que
pese altere o período do crédito utilizado, referese ao mesmo crédito, e não deveria
modificar a competência para análise, apenas por ter retificado o período dos créditos.
3. Alega que efetivamente prestou serviços de interconexão a operadoras
estrangeiras, nos períodos de janeiro de 1998 a Dezembro de 2001, efetuando os
recolhimentos devidos nesse período. Porém, apenas em março de 2002, com o
fechamento dos contratos de câmbio, é que foi cumprida a condição para fruição da
isenção, tornando-se indevidos os recolhimentos efetuados no momento da prestação de
serviço, janeiro de 1998 a Dezembro de 2001. Tornando os créditos líquidos e certos.
4. Com isso, conclui-se que os créditos utilizados para quitação do PIS, relativo a
setembro de 2004, não é originário de pagamento a maior em janeiro de 2001, e sim, de
recolhimentos feitos no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2001, que com o
fechamento dos contratos de câmbio havidos em março de 2002, tornaram-se os
recolhimento indevidos de acordo com o art 14 da MP no 2158/01.
5. Ademais, requer que seja determinada perícia para que (i) o perito reconheça
que nos períodos de apuração de janeiro de 1998 a Dezembro de 2001, computou na
base de cálculo do PIS, a receita de importação decorrente da prestação de serviço de
interconexão; (ii) qual foi o valor recolhido pela recorrente a título de PIS; (iii) que o
valor dos Contrato de Câmbio (Doc. 02 e 03 anexos à Manifestação de inconformidade)
são relativos à receitas de exportação decorrentes da prestação de serviço de
interconexão à operadoras do exterior, denominado tráfego entrante.
6. Por fim, requer que o conhecimento da Manifestação de Inconformidade.
Em razão da decisão judicial acima destacada, a Delegacia Especial da Receita Federal
do Brasil de Maiores Contribuintes – DEMAC/RJO remeteu o recurso voluntário para
apreciação do CARF (fls. 457/ss).
Consultando-se o site do TRF da 2a Região, observa-se que a sentença que havia
concedido a segurança pleiteada pela recorrente, foi reformada para julgar improcedente
o mandamus, através de acórdão publicado, no DJE do dia 15/04/2014, proferido na
Apelação/Reexame Necessário no 579.483 (Proc. no 004255458.2012.4.02.5101 e
número TRF2 2012.51.01.0425548). Leiam-se sua ementa e a parte dispositiva do Voto:
EMENTA:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 151, III, DO CTN.
1- Segundo a União Federal, a impetrante não apontou corretamente a autoridade
coatora. Entretanto, não atentou para a circunstância de que, nas referidas
informações, a autoridade não se limitou a negar sua legitimidade passiva, mas,
pelo contrário, adentrou no mérito. E, como se sabe, o Egrégio Superior Tribunal
de justiça, em reiterados julgados, entende que, em fazendo tal defesa, a
autoridade torna-se ipso facto coatora e, portanto, passa a ter legitimidade para a
causa.
2 – De acordo com os documentos acostados, nos autos do Processo
10768.720199/200752 não foi reconhecido o direito creditório da Impetrante,
não sendo sua DCOMP homologada (fls. 44/45).
3 – A manifestação de inconformidade é cabível apenas nas hipóteses de não
homologação da compensação, como previsto, expressamente, no artigo 74 da
Lei no 9.430/96, que foi objeto de alteração pela MP no 66, de 22.09.02,
convertida na Lei no 10.637, de 30.12.02, e depois pela Lei no 10.833, de
29.12.03.
4 – No caso, como a hipótese é de não homologação da compensação, seria
cabível a manifestação de inconformidade, na forma do art. 74, § 9o, da Lei no
9.430/96. Acontece que, ao decidir a manifestação de inconformidade, constou
do acórdão que a referida manifestação não foi conhecida, por se tratar de pedido
de retificação de DCOMP.
5- O § 10 do art. art. 74 da Lei no 9430/96 é expresso sentido que apenas da
decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes
6 – Como a manifestação de inconformidade não foi julgada improcedente, mas,
sim, não conhecida, o recurso interposto em face dessa decisão não tem o condão
de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
7 – Não compete ao Poder Judiciário determinar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, em razão da interposição de recurso que não haja lei prevendo
essa suspensão, uma vez que, se assim o fizer, estará a atuar como legislador
positivo, o que é terminantemente proibido no ordenamento jurídico em vigor.
8 – Remessa necessária e apelação providas.
VOTO
(...)
Diante do julgamento acima transcrito, a 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, entendeu
competir ao CARF a apreciação da admissibilidade do recurso voluntário, uma vez que
não há ordem judicial determinando a apreciação do recurso.
Passo a transcrever parte do acórdão proferido em 23/04/2014 pela 2a Câmara /
2a Turma Ordinária do CARF:
No meu entender, é cabível a interposição de recurso voluntário contra acórdão
da DRJ, ainda que esta não tenha conhecido a manifestação de inconformidade
apresentada, devendo o CARF apreciá-lo, na forma do art. 1o do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009). In verbis:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do CARF o julgamento de recursos de
ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de
natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, leia-se o seguinte precedente do CARF, entendendo que, até
mesmo o não conhecimento da manifestação de inconformidade por
intempestividade, pode ser objeto de recurso voluntário:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade intempestiva não inaugura a lide, cabendo ao
órgão julgador dela não conhecer. Ante este caso, a irresignação contra a
decisão recorrida deve ser introduzida por preliminar que apresente fatos que
demonstrem a tempestividade, secundada pelas razões de mérito, sem o que não
se conhece do recurso voluntário. [CARF. Processo no 10860.900383/200815.
Acórdão no 3803004.734. 3a Seção. 3a Turma Especial. Cons. BELCHIOR
MELO DE SOUSA. Julgado em 26/11/2013].
Passo, portanto, a apreciar o recurso voluntário.
Percebo, de logo, que o acórdão recorrido viola o art. 74, § 9o, da Lei no
9.430/1996, quando não conheceu a manifestação de inconformidade, interposta
pela recorrente contra o despacho decisório, lavrado nos seguintes termos (fl.
28):
Vistos e examinados os presentes autos, e a vista do parecer conclusivo fls.
366/08, de fls. 17/18, cujo teor aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte deste
despacho decisório, como se nele estivesse transcrito, DECIDO:
a) NÃO RECONHECER 0 DIREITO CREDITÓRIO pleiteado, decorrente e
suposto pagamento a maior de PIS, código 8109, do período de apuração de
31/03/2001, o valor de R$ 1.903.380,81;
13) NÃO HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO constante da Dcomp de fls. 03 07.
Encaminhe-se o presente processo ao EQCAC desta Diort, para:
a) efetuar os procedimentos necessários ao cumprimento deste Despacho
Decisório, inclúsive verificar se o crédito alegado é suficiente para garantir a
extinção temporária. tios débitos declarados na Dcomp, conforme art. 48 da IN
600/2005;
b) ciência a interessada do inteiro deste Despacho Decisório;
c) prosseguimento da cobrança dos débitos não compensados, obedecidas
disposições contidas nos parágrafos 7o a 11 do art. 74 da Lei 9.430/96 (com a
nova redação dada pelo art. 17 da Lei n2 10.833/2003) e na Instrução
Normativa 600/2005, ressalvado a interposição de manifestação de
inconformidade perante a Delegacia da Receita de Julgamento — DRJ/RJO II,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência, como disposto § 9o do
art. 74 da mencionada Lei, observando-se o disposto no inciso II, §3o, art. 48 da
IN SRF 600/2005.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

Com efeito, a DRJ não pode, com base em interpretação, modificar a natureza
do recurso (manifestação de inconformidade), apresentado pelo contribuinte às
fls. 41/ss., transformando-o em pedido de retificação a ser apreciado pela DRF,
mormente quando o despacho decisório expressamente facultou a interposição
do mencionado apelo, com base no art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/1996.
Ademais, a análise de eventual equívoco de PER/DCOMP é da competência da
DRF somente até a prolação do despacho decisório. Depois do despacho
decisório, essa ou outras matérias, veiculadas pela contribuinte na manifestação
de inconformidade, devem ser apreciadas e julgadas pela DRJ.
Assim, merece reformado acórdão recorrido, quando deixou de conhecer a
manifestação de inconformidade da empresa.
Quanto aos demais temas veiculados no recurso voluntário, todos eles ficam
com análise prejudicada pelo CARF, pois isso representaria superveniente
supressão de instância, uma vez que a DRJ não apreciou o mérito da
manifestação de inconformidade.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário,
determinando que a DRJ aprecie o mérito da manifestação de inconformidade.
Assim, os autos voltaram à DRJ para nova decisão, cuja ementa abaixo
transcrevo, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não tendo sido demonstrada a liquidez e certeza do crédito pretendido, não há como ser
reconhecido o direito creditório e homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 17/05/2016, conforme Aviso de recebimento de fl.
672, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 17/11/2017, pugnando provimento
do recurso e reconhecimento integral do crédito pleiteado, com a homologação das
compensações efetuadas, alegando os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Recorrente foi intimada do acórdão no 12-71.310, proferido pela 17a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, via postal, em
17/05/2016, conforme aviso de recebimento de fls. 672.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

Em 20/06/2016, conforme termo de solicitação de juntada de fl. 541, a Recorrente
solicitou a juntada de Recurso Voluntário e demais documentos, onde afirma sua tempestividade
e razões de provimento do recurso (fls. 567 a 595).
Alega a Recorrente que tentou realizou o protocolo da peça recursal pelo sistema
eletrônico, em 16/06/2016, e que teria recebido a confirmação de que a “solicitação de juntada de
documento” havia sido enviada (fls. 571 a 573 e 544 a 566), porém não recebeu a confirmação
em sua caixa postal do e-CAC. Desta forma, tentou novamente o envio, no mesmo dia, às 17:11,
e não recebeu a confirmação, razão pela qual, por mais uma vez, promoveu a tentativa às 18:59,
permanecendo sem receber a confirmação da juntada. Pela quarta vez, às 19:51 foi realizada
nova tentativa, sem o recebimento de confirmação (fls. 551 a 554).
A Recorrente informa que horas após recebeu quatro mensagens consecutivas em
sua Caixa Postal dizendo que, em virtude de falha no processamento, ocorreu erro nas 4
solicitações de juntada de documento (fls. 550), as quais foram visualizadas em 17/06/2016.
Diz que teria se dirigido à SRF em São Paulo para tentar efetuar o protocolo físico
e que o funcionário do órgão lhe orientou a protocolizar mais uma vez via sistema, o que foi
realizado, e, de novo, sem o recebimento da confirmação de juntada (fl. 575).
Assim, a Recorrente, mais uma vez, diligenciou à SRF em São Paulo, quando o
Recurso Voluntário foi recebido em 20/06/2016, fl. 541.
Ao examinar os autos do processo, constatei que a Recorrente colacionou aos
autos telas e extratos que evidenciariam as tentativas de protocolo, razão pela qual entendo que o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação transmitida em 15/03/2004, visando o
aproveitamento de crédito de PIS decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado na
competência de janeiro de 2001, no valor de R$ 1.903.380,81 (DARF pago em 15/02/2001), no
valor de R$ R$ 5.482.647,65).
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 18 a 20, a Fiscalização não
reconheceu o direito aos créditos pleiteados, deixando de homologar a compensação declarada.
Em resumo, a Fiscalização, ao aferir a pesquisa em seus sistemas, concluiu que não existe
liquidez e certeza quanto ao valor pago indevidamente ou a maior, uma vez que a importância
devida é idêntica à declarada na DCTF correspondente, a qual constitui confissão de dívida.
Em manifestação de inconformidade o Contribuinte alega, em síntese, que possui
direito ao crédito pleiteado, e esclarece que, de fato, indicou o período do crédito utilizado como
janeiro de 2001. Explica que somente em março de 2002, com o fechamento dos contratos de
câmbio, é que foi cumprida, conforme orientação da Administração Tributária, a condição
necessária para a fruição da isenção de PIS, relativamente às receitas de exportação decorrentes
de tráfego entrante, momento em que os recolhimentos ocorridos entre janeiro de 1998 a
dezembro de 2001 tornaram-se indevidos e, portanto, créditos líquidos e certos passíveis de
utilização para compensação.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

A Recorrente reitera a existência do crédito, porém reconhece que não decorre de
um pagamento feito a maior no período de janeiro de 2001 (indicado no PER/DCOMP), mas sim
de recolhimentos feitos no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2001.
A DRJ, incialmente, não conheceu a manifestação de inconformidade por
entender que não cabe à DRJ a apreciação de pedido de retificação de DCOMP.
Inconformada com o acórdão da DRJ, a empresa impetrou o Mandando de
Segurança no 004255458.2012.4.02.5101, no qual foi deferida liminar, determinando que fosse
apreciado pelo CARF o recurso voluntário da empresa (fls. 254/256).
Ato contínuo foi proferido o acórdão no 3202-001.154, 23/04/2014, dando parcial
provimento ao Recurso voluntário determinando que a DRJ aprecie o mérito da manifestação de
inconformidade.
Retornando à DRJ, foi prolatado novo acórdão que manteve o Despacho
Decisório e julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que a
Contribuinte, ao indicar o período de crédito diverso do pretendido, estaria perseguindo a
retificação da DCOMP, o que não é possível após o despacho decisório.
A decisão de piso destaca que “não há como esta DRJ apurar tais créditos, e
apreciar as alegações da interessada, relacionadas a pagamentos referentes ao período de
janeiro de 1998 a Dezembro de 2001, que a interessada entende indevidos, uma vez que o
processo em tela trata da análise manual da Dcomp no 19314.88253.151004.1.3.04-1930, por
meio da qual, repita-se, a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Nacional,
referente a pagamento a maior de PIS, código 8109, do período de apuração de 31/01/2001, no
valor de R$ 1.903.380,81, com o qual pleiteia compensar débito também de PIS, código 8109-2,
do período de apuração de setembro de 2004”.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, reitera os argumentos da manifestação de
inconformidade e pleiteia, em resumo, (a) preliminarmente, a nulidade do acórdão da DRJ e o
retorno dos autos para que sejam analisados os argumentos da manifestação de inconformidade;
e, (b) no mérito, (i) requer o reconhecimento do crédito e homologação da compensação,
pugnando pela verdade material e pela realização de diligência, caso se entenda necessário; (ii)
pontua a certeza e a liquidez dos créditos de PIS para quitação dos débitos declarados, e (iii)
atesta que possui direito à isenção da PIS sobre as receitas de prestação de serviços de
interconexão – tráfego entrante.
Vejamos:
Como visto, o centro da controvérsia reside sobre existência de erro formal no
preenchimento da DCOMP, e, consequentemente, se é possível o pedido de retificação da
Declaração após o despacho decisório, por meio da manifestação de inconformidade e, agora, em
Recurso Voluntário.
Da análise do despacho decisório e do acórdão recorrido verifica-se que a unidade
de origem não reconheceu o crédito requerido porque, de acordo com a DCTF do período, não
existia valores declarados a maior. Ou seja, o valor constante no DARF recolhido e indicado na
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

DCOMP é idêntico aquele declarado na DCTF de janeiro de 2001, logo inexistente crédito a
possibilitar a compensação declarada.
A Contribuinte, por outro lado, informa que possui o crédito pleiteado e que
decorre de pagamentos indevidos realizados entre janeiro de 1998 e dezembro de 2001.
Reconhece que indicou equivocadamente o período de janeiro de 2001. Reconhece que o DARF
indicado na DCOMP foi equivocado e, de fato, refere-se ao pagamento de PIS de janeiro de
2001. Conclui que houve mero erro formal na indicação dos DARFS a que se referem o
pagamento indevido – entre janeiro de 1998 e dezembro de 2001 - e apela pela verdade material
para possibilitar a eventual homologação da compensação.
Sobre a possibilidade de retificação de PER/DCOMP no curso do processo
administrativo, entendo, em regra, que não cabe ao CARF, nem mesmo à DRJ, avaliar tais
solicitações, tendo em vista a existência de procedimento próprio para tal, devendo ser efetivado,
inclusive, antes do despacho decisório, razão pela qual tais requerimentos escapam à
competência do contencioso tributário.
O procedimento para se buscar eventuais retificações ao pedido de
ressarcimento/compensação, vigente quando do Despacho Decisório, era o previsto nos artigos
43, 56 e 57, todos da IN no 600/2005, literis:
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese
de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou
a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Nesse sentido, destaco o acórdão no 3001-000.942, de Relatoria do Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche, publicado em 22/10/2009, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/03/2005
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
(grifou-se)
No mesmo sentido, o acórdão no 3003-000.177, de Relatoria do Conselheiro
Marcos Antônio Borges, publicado em 05/04/2019, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PER/DCOMP
A retificação e cancelamento de PER/DCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria do
contencioso administrativo.
(grifou-se)
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

Contudo, ressalvo que, em caráter de exceção, se o erro de preenchimento for um
erro material crasso, de fácil constatação, e devidamente comprovado pelo contribuinte, tal regra
pode ser flexibilizada em nome da verdade material, da celeridade e da economia processual,
princípios perseguidos pelo contencioso fiscal dentro de uma Administração Pública Fiscal
eficiente (art. 37, da CF), o que também encontra permissivo no Parecer Normativo Cosit no
8/2014. Esse flexibilização, em nome da verdade material, já foi objeto de recente análise por
este Colegiado no acórdão no 3402-007.534, de Relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, publicado em 19/08/2020, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de PER/DCOMP
pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo fiscal, de modo a
averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado de modo a
permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito tributário, nos
moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Todavia, não é este o caso que se verifica nos autos. Neste processo trata-se de
verdadeiro erro formal, em que a Recorrente indicou na DCOMP um crédito - DARF recolhido
em fevereiro de 2001, referente ao PA de janeiro/2001, mas, na verdade, queria compensar com
outro, ou seja, com indébitos supostamente efetivados entre janeiro de 1998 e dezembro de 2001.
Destaca-se que tais fatos são reconhecidos pela Contribuinte que inclusive diz que está alterando
formalmente o período, mas não o crédito (fl. 580).
De outra sorte, ainda que se considere eventual valor recolhido a maior, em face
da alegada isenção de PIS, a Recorrente deveria ter indicado na DCOMP os DARFs
correspondentes aos pagamentos indevidos (DARFS recolhidos entre janeiro de 1998 e
dezembro de 2001) e não uma competência aleatória conjugando eventuais créditos existentes.
Não se está diante de erro material crasso, mas de pedido de nova compensação com indicação
de novo crédito.
Inclusive, como destacado pela DRJ, no presente caso, o procedimento de
retificação, ainda que anterior à decisão proferida pela Derat/RJO, não seria possível, uma vez
que envolveria alteração no próprio direito creditório informado originalmente, o que não é
permitido pelo sistema PER/DCOMP. Tal vedação decorre do fato de que a alteração em questão
configuraria, na verdade, uma nova operação, uma nova compensação. Nessa hipótese, caberia, a
desistência do pedido original e a transmissão de nova DCOMP, com as informações corretas.
Com efeito, verifica-se que a decisão de piso está correra não merecendo qualquer
reforma.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720199/2007-52

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 692
DF CARF MF
Original